Tribunal: TJSP
Processo: 1026178-31.2021.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO INTEGRAL E REDUZIU EM 50% O VALOR DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 98, §5o, DO CPC. Elementos dos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, como viagens internacionais, atividade profissional no exterior, titularidade de imóveis e sinais exteriores de riqueza. Alegações da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO INTEGRAL E REDUZIU EM 50% O VALOR DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 98, §5o, DO CPC. Elementos dos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, como viagens internacionais, atividade profissional no exterior, titularidade de imóveis e sinais exteriores de riqueza. Alegações da agravante de que as viagens foram custeadas por terceiros, de que não obteve ganhos no exterior e de que as redes sociais não refletem sua realidade financeira desprovidas de comprovação idônea. Filha maior e com atividade profissional, inexistindo dependência econômica que justifique o benefício integral. Situação que autoriza a mitigação do preparo, e não a isenção total, sendo adequada a redução fixada. Aplicação dos arts. 98, §§5o e 6o, e 99, §3o, do CPC. Jurisprudência desta Corte reconhecendo a possibilidade de indeferimento da gratuidade diante de sinais exteriores de riqueza, com a alternativa de parcelamento das custas. Decisão mantida. Agravo interno improvido.